Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-35.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Instalação de caixas de contenção de gordura e de sabão em área privativa de imóvel – Procedência - Decadência - Não ocorrência - Prazo do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor que se aplica às postulações de reparo de vício aparente, não a pleitos indenizatórios, como o presente – Preliminar afastada -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Instalação de caixas de contenção de gordura e de sabão em área privativa de imóvel – Procedência - Decadência - Não ocorrência - Prazo do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor que se aplica às postulações de reparo de vício aparente, não a pleitos indenizatórios, como o presente – Preliminar afastada - Instalação em desacordo com as normas da ABNT – Violação ao art. 39, inciso VIII, do CDC - Falta de informação adequada acerca da instalação, por ocasião da aquisição do imóvel – Situação que acarreta a ocorrência de danos – Danos materiais relativos à desvalorização do imóvel, devidamente apurados por prova pericial - Necessidade de ingresso na área privativa do apartamento, para manutenção das caixas, afrontando a intimidade e privacidade do adquirente - Danos morais caracterizados – Quantum que comporta redução - Recurso parcialmente provido.